Tribunal: STF
Processo: RE 1260047
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal visando à alteração, para o lado esquerdo da pista existente, do Projeto Executivo das obras de duplicação da Rodovia BR 392 (trecho Rio Grande – Pelotas, lote 2) a fim de assegurar a preservação de Mata Paludosa (área de preservação permanente na qual presentes espécies animais e vegetais ameaçados de extinção) localizado no trecho compreendido entre seus km 38+400 e 38+700, bem como a desconstituição, por inválida, da liberação, pelo IBAMA, da correspondente frente de obras, em seu lado direito. 
    O juízo monocrático julgou extinto o processo sem resolução do mérito, “no tocante ao pleito de reelaboração do projeto da rodovia, bem como no que se refere ao pedido de execução da obra pelo lado esquerdo da rodovia (pedidos f.2 a f.5 da petição inicial), forte no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. No mérito, “julgou improcedente pedido de declaração de invalidade da liberação, pelo IBAMA, da frente de obras no lado direito (sentido Rio Grande - Pelotas) do trecho compreendido entre os km 37 e 40 da rodovia BR 392” (fl. 83, Vol. 17).
    Interposta apelação, o Tribunal de origem, por unanimidade de votos, manteve a sentença de improcedência do pedido em acórdão assim ementado (fl. 174, Vol. 17):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA - BR 392. READEQUAÇÃO DE PROJETO - ALTERAÇÃO DE LADO DA DUPLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DE PROJETO ORIGINAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR - CONTINUIDADE DA OBRA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONCLUSÃO DO IBAMA. MÁ-FÉ DO DNIT NÃO COMPROVADA. Não se verifica ilegalidade no Parecer Técnico 128/2011 COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, que concluiu pela manutenção da duplicação da BR 392 - trecho entre os Km 37+400 e Km 40+140 - do lado esquerdo da rodovia, conforme projeto originariamente apresentado. A proteção do meio ambiente constitui preocupação de todos e tem sido assegurada pelos nossos tribunais. Acontece que não pode ser levada a extremos. Aqui o órgão estatal encarregado de cuidar do meio ambiente (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) aprovou a realização da obra - no caso, a duplicação de uma estrada de grande importância estratégica (Rio Grande/Pelotas). Suspensão da Liminar nº 1511/RS. Ausência de má-fé na atuação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. Manutenção da sentença.” 
    Os Embargos Declaratórios foram providos apenas para fins de prequestionamento (fl. 212, Vol. 17).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 244, Vol. 17), a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 225, da Carta da República, pois:
    (a) o acórdão recorrido deve ser anulado por negativa de prestação jurisdicional;
    (b) “houve um erro no curso do licenciamento ambiental das obras de duplicação do trecho Rio Grande – Pelotas da rodovia BR 392 (…) consistente no afastamento injustificado da alteração do lado da duplicação também no segmento em apreço, na sequência da modificação determinada para o trecho correspondente ao Banhado do 25”, erro este “injustificavelmente perpetuado com a emissão do Parecer Técnico nº 128/2011 – COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA (cuja declaração de nulidade ora se pretende), por meio do qual o IBAMA, por razões outras que não ambientais, veio a concluir pela "manutenção da duplicação da forma como prevista" (fls. 254-255, Vol. 17);
    (c) “não é dado à Administração Pública efetuar "ponderações" ao arrepio das normas jurídicas (constitucionais e infraconstitucionais) que pautam a sua atuação” (fl. 258, Vol. 17);
    (d) “no caso dos autos, (…) não se levou em consideração as conclusões obtidas ao longo dos levantamentos ambientais realizados em cumprimento às condicionantes do licenciamento ambiental da obra em questão, ignorando-se não apenas os valores ambientais nela envolvidos, como, ainda, os vultosos recursos públicos dispendidos na contratação de consultorias ambientais” (fl. 258, Vol. 17); 
    (e) “não há sentido em sujeitar-se dado empreendimento a licenciamento ambiental e exigir-se, em seu curso, a realização de custosos levantamentos faunísticos e florísticos, se suas conclusões não terão consequência alguma no curso já pré-definido do empreendimento” (fl. 258, Vol. 17); e
    (f) na hipótese dos autos, “a área foi indevidamente suprimida à despeito de ser ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE e contar com alternativa locacional” (fl. 259, Vol. 17)
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por fim, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido (fls. 171-172, Vol. 17):
    “ (…) tenho que a sentença, ao contrário do que entendeu o órgão ministerial, não concluiu pela prevalência de que o prejuízo do empreendedor seria maior que o valor ambiental envolvido e, por isso, manteve a realização da obra, com a duplicação da rodovia, sem a alteração do projeto. Não houve ponderações ao arrepio da norma jurídica. 
    Não se desconhece que no início dos trabalhos a manifestação do órgão ambiental era no sentido de estudar a readequação do projeto para fins de alteração do lado da rodovia, nos quilômetros 37 a 40 da rodovia. Ocorre que, de acordo com o documento Parecer Técnico nº 128/2011 - COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA ao ser analisada a documentação apresentada acerca da solicitação de estudo comparativo entre ambos lados da variante entre os km 37 e o km 40 da rodovia BR 392/RS, assim considerou o IBAMA: 
    (…)
    13. No segmento analisado, embora existam ambientes que representem as principais formações vegetais da região, os lados direito e esquerdo diferem quanto ao número de indivíduos das espécies protegidas por lei e a existência de áreas contínuas de ecossistemas de reconhecida importância ecológica.
    14. Considerando os critérios de relevância ecológica definidos para os ambientes é a conectividade real ou potencial com ambientes naturais além da faixa de domínio, o estudo conclui que o lado direito possui maior quantidade e continuidade de áreas ecologicamente importantes, com potencialidade para serem integradas a um sistema de proteção ambiental.
    Ressalta-se, porém, que este não é o único aspecto a ser considerado quando desta análise, pois todos os outros aspectos referentes a tal alteração devem ser ponderados. 
    15. Sobre o discorrido, salienta-se conteúdo da Nota Técnica nº 72/2011/CGMAB/DPP, em que é informado que 'estão previstas medidas mitigadoras e compensatórias aos impactos causados, de modo a garantir a sobrevivência dos ecossistemas locais', além de rever as questões suscitadas no Parecer da ENECON. referentes aos custos adicionais elevados para alteração do projeto executivo de forma a manter a segurança da operação da rodovia.
    16. Adicionalmente, o conteúdo do Memo nº 90/2010, da Unidade Local do DNIT em Pelotas, também é citado, ao passo que alerta para a necessidade de realização de novas licitações para a readequação do projeto, estudos ambientais e execução das obras, acarretando atraso na conclusão de empreendimento.
    III – CONCLUSÕES
    17. Considerando que:
    O projeto executivo deverá ser alterado numa extensão de 2740 metros a fim de manter a segurança viária; 
    Já houve custos com indenizações referentes ás desapropriações efetuadas no lado direito; 
    Deverão ocorrer novas desapropriações no lado esquerdo, gerando novos impactos, além de custos extras; 
    Não há diferença significativa no número de indivíduos a serem suprimidos em ambos os lados da pista, ou seja, não há expressivo ganho ambiental (neste aspecto) em se efetuar a modificação do lado da duplicação; 
    Existe, legalmente, a previsão de plantio compensatório nas situações em que ocorra supressão de indivíduos espécies imunes ao corte, em caso de obras de utilidade pública; 
    Existem métodos para minimizar o impacto gerado pelo corte de indivíduos vegetais, tais como: controle de supressão de vegetação, plantio compensatório e transplantes; e 
    Além destas medidas, deverá ser efetuada uma campanha de monitoramento de fauna de forma anterior ao início das obras, para que estes dados sirvam de controle para confirmação dos impactos previstos e efetivamente gerados; 
    18. Porém, esta área deve ser um ponto extra de monitoramento de fauna e flora, como medida mitigadora e em função da conclusão da equipe de supervisão ambiental sobre a 'potencialidade da área para ser integrada a um sistema organizado de proteção ambiental'.
    19. Considerando todo o exposto, esta equipe técnica avalia que a melhor solução é a manutenção da duplicação da forma como prevista, sendo favorável á liberação da frente de obras no trecho entra o km 37 e o km 40, devendo o empreendedor tomar todas as providências para que o impacto sobre a área seja o menor possível, havendo supressão do mínimo necessário da vegetação na área, a fim de se preservar ao máximo suas características atuais.
    20. Ressalta-se que as atividades de transplante devem ser entendidas para esta área, abrangendo o maior número possível de indivíduos, respeitando-se os critérios técnicos estabelecidos.
    (…)
    Sendo assim, na linha da manifestação apresentada pela AGU junto à SUSPENSÃO DA SEGURANÇA requerida junto ao Superior Tribunal de Justiça: Em que pesem as alegações de que DNIT e IBAMA seriam 'negligentes' por desconsiderarem 'imotivadamente' a necessidade de troca de lado da pista também na região, como se viu, porém, a relevância ecológica da mata paludosa foi, sim, objeto de discussões e investigações, tendo sido descartada com argumentos técnicos. Se a modificação foi descartada, assim ocorreu porque os biólogos, agrônomos e engenheiros que fiscalizaram a obra decidiram que o impacto ambiental, naquele específico ponto, era justificável tecnicamente. 
    Ainda, importante trazer à colação a previsão da Autorização de Supressão da Vegetação nº 207/2007, que em atendimento ao art. 4º da Lei nº 4.771/65 (Código Florestal), já indicou, preliminarmente, as medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas pelos empreendedores, quais sejam: - o corte das espécies imunes deve ser compensado através do plantio de mudas na proporção de 20:1 em local a ser proposto pelo empreendedor e de acordo com projeto aprovado previamente pelo IBAMA'; - o resgate de sementes e mudas de diversas espécies arbóreas a serem propagadas em viveiros da região (através de parcerias), sendo que este material deverá ser empregado nos plantios compensatórios e mitigadores a serem efetuados pelo empreendedor; - 'resgate das espécies epífitas que ocorrem nos fragmentos de mata remanescentes na ADA do empreendimento'. (Nota Técnica nº 238/2011 - COTRA/CGMTO/DILIC/IBAMA)”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente